Tribunal: STF
Processo: HC 219878
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Glaucio Dalponte Mattioli, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 769.576/SP.



    Narram os autos que o paciente foi preso, em flagrante, na data de 2/7/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do Código Penal. A custódia foi convertida em preventiva. 



    A defesa impetrou um primeiro writ perante o Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada. Ato contínuo, apresentou o segundo habeas corpus, que sequer foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça.



    Nesta terceira impetração, aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, visto que o decreto de prisão preventiva teria se baseado em argumentos genéricos, pautados unicamente na gravidade abstrata do delito, porquanto os elementos do acervo probatório colhido não se mostram suficientes para sustentar sua prisão. 



    Acrescenta que o réu é primário, de bons antecedentes, tem emprego fixo e residência, assim como não se dedica a atividades criminosas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar. 



    Alternativamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No que se refere aos fundamentos da preventiva, consignou o Ministro Ribeiro Dantas:



    “No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, na ocasião dos fatos, a vítima e o acusado participavam de uma festa em um clube da cidade quando o paciente, supostamente embriagado, em razão de a vítima ter esbarrado não intencionalmente em seu ombro, entrou em luta corporal contra o ofendido. Durante a contenda, o réu sacou um canivete que trazia consigo e desferiu um golpe no abdômen da vítima, somente não prosseguindo com as agressões por ter sido contido por dois indivíduos.”



    Com efeito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta, a saber, o modus operandi a revelar sua periculosidade e a gravidade do crime, conforme destacado no trecho da decisão supratranscrito.



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como a primariedade, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente